Tribunal: TJSP
Processo: 1050696-97.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1050696-97.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE ALELUIA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050696-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1050696-97.2019.8.26.0053/50000.
Comarca São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Embargante Maria das Graças Gomes de Aleluia.
Embargado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.312.
Vistos,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Não
ocorrência - Matéria suficientemente analisada e decidida
pelo julgado Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos
por Maria das Graças Gomes de Aleluia ao Venerando Acórdão de fls.
212/216 alegando, em síntese, omissão do julgado. Pugna, assim, por sua
declaração, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.
2
O Venerando Acórdão não contém qualquer
mácula.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
De se registrar que o inconformismo do embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050696-97.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
com a solução constante do julgado não implica no reconhecimento de
omissão, obscuridade ou contradição.
Ademais, busca o recorrente com o presente recurso
a reanálise de matéria já suficientemente decidida, o que é inadmissível.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa
se referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte
em suas razões de recurso.
A propósito, esse é o atual entendimento firmado do
C. Superior Tribunal de Justiça: - EDcl no MS 21315/DF, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA, 2014/0257056-9,
Ministra DIVA MALERBI, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, 08/06/2016, DJe
15/06/2016.
Destarte, nada há a se declarar.
3 Ante o exposto, nos termos acima consignados,
rejeito os embargos de declaração.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)